Tribunal: STF
Processo: RHC 237653
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano José da Fonseca contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.11.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 845.859/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva de vinte e um anos, três meses e treze dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 do Código Penal e no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (fl. 3, e-doc. 4). 



    3. No curso da execução penal, o recorrente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância. Em 25.1.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pleito (Execução Penal n. 0004954-57.2018.8.26.0520) (e-doc. 6). 



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0000408-80.2023.8.26.0520, desprovido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 19.4.2023 (e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 845.859/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.10.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício apenas para “conceder ao paciente a remição da pena no cômputo total de 80 (oitenta) dias pela aprovação em quatro áreas de conhecimento do ENEM” (fl. 6, e-doc. 25).



    Em 28.11.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL NÃO CONVENIADA AO PODER PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não há informações acerca das estratégias pedagógicas adotadas pela instituição, isso sem contar que o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 42). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ter direito à remição de pena por ter cursado “curso profissionalizante, totalizando 2.196 (dois mil, cento e noventa e seis) horas estudadas, fazendo jus a 183 (cento e oitenta e três) dias de remição por estudo” (fl. 9, e-doc. 48).



    Argumenta que o curso realizado foi de “‘Desenvolvimento Humano e Vida em Sociedade’, da instituição CBT/EAD, sendo que sua duração ocorreu durante o período de 1º.março.2018 a 31.agosto.2019” (fls. 9-10, e-doc. 48).



    Assevera que, “segundo consta no ato recorrido, criou-se demasiado ônus ao paciente que além da documentação oficial deveria comprovar, por meios que não consegue prover, as horas estudadas, situação que, com a devida vênia, não lhe pode ser atribuída” (sic, fl. 15, e-doc. 48).



    Assinala que “cabe ao próprio Estado fornecer esses meios para garantir a efetividade da lei de execução penal e não impingir maior ônus ao hipossuficiente, sobretudo considerando que a intenção é ver seu esforço intelectual reconhecido” (fl. 16, e-doc. 48).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, requer-se a reforma da decisão proferida, a fim de que seja reconhecida a remição da pena por estudo à distância” (fl. 16, 
e-doc. 48). 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso à distância. Exigência legais não preenchidas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 71).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerado o certificado de conclusão de curso apresentado. 



    10. Consta dos autos que o recorrente teria concluído o Curso de Desenvolvimento Humano e Vida em Sociedade, de 1º.3.2018 a 31.8.2019, no total de 2.196 horas-aula (fls. 4-8, e-doc. 5).



    11. Em 25.1.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0004954-57.2018.8.26.0520) não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984:



    “4. No que tange ao estudo à distância, é certo que com a nova redação do artigo 126 e seus parágrafos, da Lei de Execução Penal, foi incluído o estudo no texto legal como causa de remição das penas (Lei Federal n. 12.433, de 2011). Com efeito, conforme expressa redação do artigo 126, § 1º, inc. I, da Lei de Execução Penal, a frequência escolar abrange as atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalmente, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas, conforme o § 2º do aludido dispositivo, de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    5. Ocorre que, de acordo com o parecer de págs. 419/421, o curso que o sentenciado alega ter realizado era à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução n. 391/2021 do CNJ.



    6. Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, § 1º, inc. I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias. 



    7. Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais o curso foi realizado pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, recaindo incertezas acerca da dedicação do apenado de 2.196 horas-aula no período de 1 ano e 6 meses, pois para atingir tal número teria que concluir 4 horas diárias de estudos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, sem qualquer interrupção. 



    8. Inclusive, quanto à ausência dos requisitos ao curso certificado pela instituição CBT/EAD, que compõe o estudo desenvolvido pelo sentenciado, confira-se entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas pelo estudo em razão de frequência em curso à distância ministrado pelo ‘CBT/EAD’. Decisão improcedente. Defesa pretende a concessão do benefício, apresentando certificado de curso de qualificação profissional. Impossibilidade. Documento do curso à distância não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 126 da LEP, não sendo certificado por Autoridades Educacionais, de acordo com o exigido em lei. Ademais, não há comprovação de que foi cumprida a exigência constante no artigo 129 da LEP. Precedentes desta C. 1ª Câmara Criminal em casos análogos. Agravo improvido’ (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002467-66.2021.8.26.0502; Relator(a): Des. Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista – Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/5/2021; Data de Registro: 22/5/2021). 



    9. No mesmo sentido: ‘Agravo em execução. Pedido de remição pelo estudo. Curso realizado pelo agravante, com elevadíssima carga horária, ministrado por instituição – ‘Conselho Brasileiro de Teologia’ (CBT/EAD) – não conveniada com a administração penitenciária e não certificada pelas autoridades educacionais. Estudo realizado ao talante do apenado, através do envio de material impresso, sem qualquer possibilidade de supervisão pelo poder público, especialmente quanto à observação das horas diárias de estudo. Inteligência do 
art. 126, § 1º, I e II, da LEP e art. 2º, p.u., I e II, da Resolução CNJ 
n. 391/2021. Precedentes. Possível erro aritmético quanto à remição dos dias trabalhados. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para eventual correção. Recurso parcialmente provido este fim’ (TJSP; Agravo de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal n. 0008184-32.2021.8.26.0026 - Voto n. 16.789 6 V Execução Penal 0003421-55.2021.8.26.0521; Relator(a): Des. Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021). 



    10. Observa-se, nesse contexto, que a remição no presente caso não é admissível, porquanto o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional. 



    11. Diante do exposto, indefiro o pleito de remição de pena por estudo à distância embasado nos documentos de págs. 371/375” 
(e-doc. 6).



    12. Em 19.4.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância. 



    13. Ao prolatar o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que manteve o indeferimento do pedido de remição da pena do recorrente, considerado o estudo a distância: 



    “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu habeas corpus. (...)



    O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, pelos seguintes termos: (...)



    Sobre a questão, a Corte de origem adotou, no voto condutor do acórdão ora impugnado, a seguinte fundamentação: (...)



    Verifica-se, portanto, que as Instâncias Ordinárias negaram a remição tendo em vista que o certificado não atende a exigência legal, pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada. (...)



    Ocorre que esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal e na Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça: (1) a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais; e (2) a demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional. 



    Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes: (...)



    Na hipótese, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, mormente devido ao fato de que o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade.



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas.



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício.



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, ‘ainda que concluído o curso na modalidade à distância – in casu – a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais’ (AgRg no HC 
n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-7, e-doc. 42).



    14. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida sempre em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são instrumentos essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo, portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a oferta e o acolhimento pelo apenado.



    A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei 
n. 7.210/1984. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    15. Ressalte-se que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    16. Não é esse, entretanto, o caso dos autos. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo paciente. Como realçado pelo juízo da execução criminal, “o curso que o sentenciado alega ter realizado era à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto 
político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ”. Concluiu o magistrado não ser admissível a remição, na espécie, “porquanto o estudo foi realizado em instituição não conveniada ao Poder Público com tal finalidade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional” 
(e-doc. 6).



    17. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial. 



    No § 2º do art. 126 dessa Lei, expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, ressaltando-se, entretanto, ser necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora